Tribunal: TJES
Processo: 0008955-76.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008955-76.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZIO MANOEL CONCEICAO CASEIRO e outros

APELADO: ROBERTA RIBEIRO RODRIGUES DA SILVA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E LEI DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA AUS
Ê
NCIA DE DOCUMENTO IDÔNEO QUE COMPROVE A QUITAÇÃO DOS ALUGUEIS E ENCARGOS ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO
.
RECURSO
CONHECIDO
EM
PARTE
E
PROVIDO
EM PARTE
. 1.
Preliminar de ausência de dialeticidade da
tese: Inépcia da Inicial por Ausência de Interesse Processual.

D
iante das preliminares suscitadas pelo recorrente não consegui extrair minimamente os fundamentos para insurgência
da
sentença de procedência em relação a preliminar
de
inépcia da inicial
por ausência de interesse processual, sobretudo porque apenas foi transcrito
pelo apelante
o conceito da teoria da asserção sem pontuar especificamente o preenchimento ou não da condição da ação
.
Assim, verifica-se que as razões recursais apresentadas impossibilitam o exame quanto ao inconformismo com a decisão objurgada, ferindo, assim, o princípio da dialeticidade recursal, o qual é insuscetível de sanação.
Preliminar não conhecida de ofício. 2.
Preliminar de
Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa:
Segundo o recorrente, a prova oral –
depoimento pessoal
da recorrida
- visava provar que
os valores

dos
alugueis já encontravam-se
quitados.
Contudo, essa prova pode ser feita mediante prova documental, através de recibos dos valores referentes ao aluguel e demais encargos relativo ao imóvel.
A
demais, a magistrada de origem consignou no Despacho que as provas documentais seriam suficientes para julgamento antecipado da demanda. E embora intimado, o recorrente não apresentou irresignação quanto a
necessidade de
produção de prova oral, tendo mantido silente quanto ao conteúdo do referido
decisum.

Preliminar rejeitada.

3.

Preliminar de Nulidade da Sentença por
julgamento
extra petita:
A
lega o recorrente que a sentença deveria ser anulada porque acolheu pedido que não estava consignado na petição inicial. De plano, rejeito esta preliminar, notadamente porque é de conhecimento que, em se tratando de ação de despejo cumulado com cobrança, os alugueis e encargos a vencerem no tramitar da demanda devem fazer parte da condenação, sobretudo porque requerido pela parte em sua inicial.
Preliminar rejeitada. 4.

Mérito:
O
recorrente colaciona recibos às fl. 67/78 que poderiam dar a conotação de que os alugueis e encargos haviam sido quitados antes mesmo da propositura da ação. Entretanto, perceb
e-se
, em especial aos valores dos alugueis,
seu recebimento (recibo)
foi enviado via e-mail d
e

Ataíde Silva
para
El
í
zio Manoel Conceição Caseiro
(recorrente)
,

embora
não se tem certeza de quem seja denominado remetente.
5.

Portanto, não há como reconhecer a quitação dos alugueis, através de recibo fornecido por pessoa que sequer faz parte da relação processual e tampouco notícia de quem seja referida pessoa. Assim, ineficaz tais documentos, verifica-se que o recorrido deixou de prova
r
dentro de seu ônus probatório a quitação dos valores cobrados na presente ação.
6.

Diante desse cenário, não há como acolher o pedido de litigância de má-fé, uma vez que não há prova idônea de que os alugueis e encargos estavam quitados quando da propositura da ação.
7.

Já em relação a impugnação do valor da causa pelo apelante, salienta-se tratar de matéria de ordem pública e em que pese o
recorrente
se ater a fundamento incorreto, no sentido de que o valor da causa não poderia ser R$ 3.820,37 (três mil e oitocentos e vinte reais e trinta e sete centavos), notadamente por entender que o valor já estaria quitado, tem-se que a jurisprudência já proferiu entendimento segundo o qual
[...]

n
as ações de despejo por falta de pagamento c.c. com cobrança o valor da causa corresponde a doze vezes o valor do último aluguel. Regra prevista em legislação específica que prevalece sobre a geral, prevista no CPC.
(TJ-SP - AI: 22555110420198260000 SP 2255511-04.2019.8.26.0000, Relator: Almeida Sampaio, Data de Julgamento: 19/08/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2020).
8.
Recurso conhecido em parte e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, rejeitar as preliminares e conhecer em parte e nesta parte dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do e. relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0008955-76.2020.8.08.0048

Apelante:
Elizio Manoel Conceição Caseiro

Apelado:
Roberta Ribeiro Rodrigues da Sil
v
a

Relator: Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Preliminar de ausência de dialeticidade da
tese: Inépcia da Inicial por Ausência de Interesse Processual
)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Adianto que
diante das preliminares suscitadas pelo recorrente não consegui extrair minimamente os fundamentos para insurgência
da
sentença de procedência em relação a preliminar
de
inépcia da inicial
por ausência de interesse processual, sobretudo porque apenas foi transcrito
pelo apelante
o conceito da teoria da asserção sem pontuar especificamente o preenchimento ou não da condição da ação
.

Assim, verifica-se que as razões recursais apresentadas impossibilitam o exame quanto ao inconformismo com a decisão objurgada, ferindo, assim, o princípio da dialeticidade recursal, o qual é insuscetível de sanação.

E
m judicioso voto o Ministro Mauro Campbell Marques no AgInt no RMS no 61732/SP,
“a norma do art. 10 do CPC/2015 não pode ser considerada de aplicação absoluta, porque o sistema processual brasileiro desvincula a necessidade de atos processuais da realização de diligências desnecessárias.”

Ademais, tem-se que
“a aplicação do princípio da não surpresa não impõe [...] ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure.
" (AgInt no REsp 1.701.258/SP , Rel.Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 29.10.2018).

Entendo que o raciocínio jurídico em questão se estende às hipóteses de recursos perante os Tribunais, considerando tratar-se de requisitos de admissibilidade previstos no diploma processual.

No caso presente, a diligência de prévia intimação do recorrente para se manifestar sobre a questão seria absolutamente inócua, eis que o vício em questão não comporta sanação, inexistindo argumento ou justificativa capaz de levar a decisão diversa.

Portanto,
NÃO CONHEÇO
DE OFÍCIO

da preliminar

de inépcia da inicial por ausência de interesse.

É como voto.

Apelação Cível nº 0008955-76.2020.8.08.0048

Apelante:
Elizio Manoel Conceição Caseiro

Apelado:
Roberta Ribeiro Rodrigues da Sil
v
a

Relator: Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Preliminar de
Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa
)

Alega o recorrente que o
indeferimento do
depoimento pessoal da recorrida
cerceou seu direito de defesa, contaminando a sentença porque nula,
motivo pelo qual requer sua anulação
.

Pois bem.

Segundo o recorrente, a prova oral –
depoimento pessoal
da recorrida
- visava provar que
os valores

dos
alugueis já encontravam-se
quitados.
Contudo, essa prova pode ser feita mediante prova documental, através de recibos dos valores referentes ao aluguel e demais encargos relativo ao imóvel.

A
demais, a magistrada de origem consignou no Despacho de fl. 124 que as provas documentais seriam suficientes para julgamento antecipado da demanda. E embora intimado, o recorrente não apresentou irresignação quanto a
necessidade de
produção de prova oral, tendo mantido silente quanto ao conteúdo do referido
decisum.

Desta forma, é impertinente a prova oral para o fim que pretende o recorrente, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, notadamente porque verifico que o próprio apelante
alega fazer
prova de pagamento de
certo
período, questão esta que será analisada no mérito.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

Apelação Cível nº 0008955-76.2020.8.08.0048

Apelante:
Elizio Manoel Conceição Caseiro

Apelado:
Roberta Ribeiro Rodrigues da Sil
v
a

Relator: Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Preliminar de Nulidade da Sentença por
julgamento
extra petita
)

A
lega o recorrente que a sentença deveria ser anulada porque acolheu pedido que não estava consignado na petição inicial. De plano, rejeito esta preliminar, notadamente porque é de conhecimento que, em se tratando de ação de despejo cumulado com cobrança, os alugueis e encargos a vencerem no tramitar da demanda devem fazer parte da condenação, sobretudo porque requerido pela parte em sua inicial, senão vejamos:

“
Receber, processar e julgar totalmente procedente a presente ação, pela decretação da rescisão do contrato de aluguel, bem comodo despejo e a retomada do imóvel em 15 (quinze) dias, além de determinar ao inquilino o pagamento de R$ 3.820,37 (três mil, oitocentos e vente reais e trinta e sete centavos), correspondente ao seu débito dos alugueis, água e luz até o dia do ajuizamento da presente ação,
além das prestações que se vencerem no decorrer deste processo
, sob pena de penhora e demais cominações.”

[fl. 06/07]. (grifei)

R
ejeito a preliminar.

É como voto.

Apelação Cível nº 0008955-76.2020.8.08.0048

Apelante:
Elizio Manoel Conceição Caseiro

Apelado:
Roberta Ribeiro Rodrigues da Sil
v
a

Relator: Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(
Mérito
)

Em razão da devolutividade recursal, cinge-se o objeto a verificação
se a ação de despejo c/c cobrança foi proposta quando os débitos estavam quitados, fato este que configuraria má-fé e correção do valor da causa.

Pois bem.

Analisando os autos, especificamente
quanto aos
documentos colacionados, verifico que
a recorrida através da presente demanda buscava o despejo e o recebimento dos alugueis e encargos de água e luz do imóvel localizado na Av. Brasília, nº 16, Quadra 34, Solar do Porto, Serra-ES, CEP: 29168-60, referentes aos meses de
março,

abril, maio, junho de 2020.

D
e fato o recorrente colaciona recibos às fl. 67/78 que poderiam dar a conotação de que os alugueis e encargos haviam sido quitados antes mesmo da propositura da ação. Entretanto, percebo, em especial aos valores dos alugueis,
seu recebimento (recibo)
foi enviado via e-mail d
e

Ataíde Silva
para
El
í
zio Manoel Conceição Caseiro
(recorrente)
,

embora
não se tem certeza de quem seja denominado remetente.

Portanto, não há como reconhecer a quitação dos alugueis, através de recibo fornecido por pessoa que sequer faz parte da relação processual e tampouco notícia de quem seja referida pessoa. Assim, ineficaz tais documentos, verifica-se que o recorrido deixou de prova dentro de seu ônus probatório a quitação dos valores cobrados na presente ação.

Diante desse cenário, não há como acolher o pedido de litigância de má-fé, uma vez que não há prova idônea de que os alugueis e encargos estavam quitados quando da propositura da ação.

Já em relação a impugnação do valor da causa pelo apelante, salienta-se tratar de matéria de ordem pública e em que pese o
recorrente
se ater a fundamento incorreto, no sentido de que o valor da causa não poderia ser R$ 3.820,37 (três mil e oitocentos e vinte reais e trinta e sete centavos), notadamente por entender que o valor já estaria quitado, tem-se que a jurisprudência já proferiu entendimento segundo o qual
[...]

n
as ações de despejo por falta de pagamento c.c. com cobrança o valor da causa corresponde a doze vezes o valor do último aluguel. Regra prevista em legislação específica que prevalece sobre a geral, prevista no CPC.
(TJ-SP - AI: 22555110420198260000 SP 2255511-04.2019.8.26.0000, Relator: Almeida Sampaio, Data de Julgamento: 19/08/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2020).

Portanto, entendo que o valor da causa deve ser alterado, mas não para o patamar defendido pelo recorrente, e sim pelo que determina o art. 58 da Lei 8.245/91, valor este que alcança a cifra de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).

Pelas razões expostas,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reformar a sentença em relação ao
valor da causa, fixando-o em R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).

M
antenho
os ônus sucumbenciais eis que
não houve alteração substancial
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)